Tribunal: STF
Processo: Rcl 83516
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação para suspender o processo até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão impugnada indeferiu pedido de sobrestamento do feito, pois considerou que a inclusão do reclamante no polo passivo da execução trabalhista teria sido precedida da instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, não há ofensa ao Tema 1.232 RG.



    4. O Tribunal reclamado violou a decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 RG); Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024.